Tribunal: TJSP
Processo: 1031299-18.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão de apostilamento e pagamento das diferenças devidas, com os reflexos legais, decorrentes do cômputo da gratificação GGE, no cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, da Sexta-Parte, e do décimo terceiro salário, conforme previsão no artigo 9o, parágrafos 1o e 2o, da LCE no 1.256/2015 - Inicial indeferida, por não cumprimento da determinação de emenda quanto ao valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão de apostilamento e pagamento das diferenças devidas, com os reflexos legais, decorrentes do cômputo da gratificação GGE, no cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, da Sexta-Parte, e do décimo terceiro salário, conforme previsão no artigo 9o, parágrafos 1o e 2o, da LCE no 1.256/2015 - Inicial indeferida, por não cumprimento da determinação de emenda quanto ao valor da causa – Descabimento – Tema n. 17/TJSP – Peculiaridades do caso, contudo, que autorizam a manutenção do feito na Vara da Fazenda Pública – Impossibilidade de se aferir, de imediato, o valor econômico pretendido, o qual certamente irá ultrapassar o teto de 60 (sessenta) salários mínimos previsto na Lei n. 12.153/09, quando de sua liquidação - Precedentes – Recurso provido para o fim de se reformar a r. sentença, com a determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031299-18.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LOURDES BRITTO PEREIRA, MARIA JOSE MARQUIORI, MARIA TEREZA
DOS SANTOS SILVA, MUNIRA HABIB PASCHOAL, NAIDA GOMES DE
SOUZA, MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA ANDRE, PAULO ROBERTO
TAMER, PERCIVAL BENETOLI, ROSALI APARECIDA MUSSATO DA
SILVA,
ROSELI
APARECIDA
PADILHA,
SOLANGE
ALVES
SILVA
BACIEGA, LEONI JOPPERT DE SOUZA, EURIPES DELCY POLETTO
ABRAO, ALICE TIZUKO TAKAHASHI TATAI, ANA MARIA MARCILIO DE
ASSIS PACHECO, CELIA CATHARINA MODENA GONCALVES, EDEMIR
BASSOLI, MARIA ELVINA STEFANI, IONE STUCCHI, IVAN LUIZ AGUIAR
DE ANDRADE, JOSE MAGNUS NOGUEIRA e NILCE COLHERINHAS
FALEIROS, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME
DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031299-18.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível n. 1031299-18.2020.8.26.0053
Apelante: LOURDES BRITTO PEREIRA e OUTROS
Apeladas: SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
Juíza sentenciante: ALINE APARECIDA DE MIRANDA
Comarca: CAPITAL
Voto no: 16.210 SS*
APELAÇÃO CÍVEL
Pretensão de apostilamento
e pagamento das diferenças devidas, com os reflexos
legais, decorrentes do cômputo da gratificação
GGE, no cálculo do Adicional por Tempo de
Serviço, da Sexta-Parte, e do décimo terceiro
salário, conforme previsão no artigo 9o, parágrafos
1o e 2o, da LCE no 1.256/2015 - Inicial indeferida,
por não cumprimento da determinação de emenda
quanto ao valor da causa
Descabimento
Tema
n. 17/TJSP
Peculiaridades do caso, contudo, que
autorizam a manutenção do feito na Vara da
Fazenda Pública
Impossibilidade de se aferir, de
imediato, o valor econômico pretendido, o qual
certamente irá ultrapassar o teto de 60 (sessenta)
salários mínimos previsto na Lei n. 12.153/09,
quando de sua liquidação - Precedentes
Recurso
provido para o fim de se reformar a r. sentença, com
a determinação de retorno dos autos à Vara de
origem para o seu regular prosseguimento
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 139, que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação declaratória
promovida em face da SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, por
entender que não houve o cumprimento da determinação de emenda da
inicial para fins de correção do valor da causa.

Apelaram os vencidos (fls. 143/156), pretendendo a
anulação da r. sentença, visto que não há como se aferir, de plano, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031299-18.2020.8.26.0053 -Voto no
3
benefício econômico pretendido pelos autores nesta ação, a qual
demanda cálculos complexos, que somente poderão ser apresentados na
fase de liquidação de sentença.

Contrarrazões a fls.163/165.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, por entender que não
houve o cumprimento da determinação de emenda da inicial para fins de
correção do valor da causa.
Com razão os apelantes.
A questão quanto à competência do JEFAZ já restou
sedimentada pelo Colendo Órgão Especial no julgamento do IRDR n.
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema n. 17/TJSP), onde se decidiu que o
valor da causa deve ser dividido entre todos os apelantes, não havendo
como se fixar a competência da Vara comum tão somente com base no
valor global estimativo, como se vê:
"Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor
atribuído à causa deve ser dividido entre todos os
postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o., "Caput" - Lei Federal
no
12.153/2009).
Observações:
a)
Os
processos
já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031299-18.2020.8.26.0053 -Voto no
4
sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já julgados em
2o. Grau quando da data do trânsito em julgado do presente
IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença, permanecem
onde estão, ratificados o seu processamento e julgamento; b)
Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado deste
IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da
Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da Fazenda Pública,
conforme a situação do caso concreto e a situação de cada
Comarca, observando-se o aqui decidido; c) Os feitos que se
encontrem em fase recursal e que ainda não tenham sido
julgados até a data do trânsito em julgado do v. acórdão
relativo ao presente IRDR, serão decididos pelos Juízos
Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios
Recursais), observando o aqui decidido; d) As novas ações
distribuídas após o trânsito em julgado serão distribuídas ao
Juízo correto". (g.m.).
As peculiaridades do caso, contudo, autorizam a
manutenção da competência para o trâmite do feito na Vara da Fazenda
Pública.

Leciona Fredie Didier Júnior, que:
“Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver
distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o
paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos
fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031299-18.2020.8.26.0053 -Voto no
5
ratio decidendi (tese jurídica) constante no precedente, seja
porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles,
algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a
aplicação do precedente” (in, “Curso de Direito Processual
Civil”. Editora Jus Podivm. 10a edição, revista, ampliada e
atualizada. Salvador, 2015).
Na hipótese, o valor atribuído à causa foi feito por
estimativa, uma vez que não há possibilidade de se aferir, de plano, qual
o montante perseguido por cada litisconsorte nesta ação, o que somente
poderá ser realizado em sede de liquidação de sentença.

Ademais, a demanda versa sobre o pedido de
apostilamento e pagamento das diferenças devidas, com os reflexos
legais, decorrentes do cômputo da vantagem GGE no cálculo do
Adicional por Tempo de Serviço, da Sexta-Parte, e do décimo terceiro
salário, conforme previsão no artigo 9o, parágrafos 1o e 2o, da LCE no
1.256/2015, pedido este que certamente ultrapassará o teto dos sessenta
salários-mínimos previstos na lei n. 12.153/09, obrigando as partes a
renunciar a parte do direito em razão da limitação legal.

Dessa forma, em casos como tais, onde não se possa
dimensionar, de plano, o valor da causa, incabível o deslocamento da
competência da Justiça Comum para a Justiça Especial de Pequenas
Causas, sob pena de ensejar a renúncia compulsória a direito, o que é
inadmissível, e menos ainda indeferir a inicial sob o pretexto de que o
valor da causa deveria ser mensurado de outra forma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031299-18.2020.8.26.0053 -Voto no
6

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação condenatória

Servidores públicos estaduais
Revisão geral anual

Reconhecimento de incompetência do Juízo, nos termos do
art. 2o, §4o, da Lei Federal no 12.153/2009, considerando o
valor do crédito de cada litisconsorte, com determinação de
remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública
Pretensão de reforma - Possibilidade
Valor atribuído à
causa, para fins de definição de competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública, que deve ser dividido entre
todos os postulantes Tese firmada nos autos do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000

Peculiaridades
do
caso
concreto, todavia, que autorizam a manutenção do processo
na Vara da Fazenda Pública
Benefício patrimonial
pretendido pelos autores que não pode ser aferido, de plano,
com exatidão
Controvérsia que poderá ter que ser
submetida à perícia judicial Execução no Juizado Especial,
contudo, que está limitada ao valor de 60 (sessenta) salários
mínimos e, portanto, poderá implicar renúncia de parte do
direito dos autores
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2170735-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de
Registro: 21/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031299-18.2020.8.26.0053 -Voto no
7
Daí porque, era incabível a extinção do feito, sem
resolução de mérito, tão somente pela ausência de apresentação de
cálculo justificando o valor atribuído à causa, eis que sendo este
impossível de ser apurado, de plano, em seu valor exato, cabível a
aceitação da estimativa apresentada pelos autores.
Por tais razões, reforma-se a r. sentença, com a
devolução dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da
ação.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, reformando-se a r. sentença, com determinação.
SILVIA MEIRELLES
Relatora